Tribunal: TJDFT
Processo: 0035553-80.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo N. 0035553-80.2016.8.07.0001 ED AP Embargante CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL CASABLANCA Embargado JOSÉ HUMBERTO DA SILVA Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 13053988), intimem-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Desembargadora Fátima Rafael Relatora